Tribunal: TJSP
Processo: 0000624-57.2016.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – RECEPTAÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR – OBSERVÂNCIA DA LEI 9.296/96 – LICITUDE DA PROVA JUNTADA AOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – RECEPTAÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR – OBSERVÂNCIA DA LEI 9.296/96 – LICITUDE DA PROVA JUNTADA AOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000624-57.2016.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
TIAGO LUIZ ALVES, CLAUDEMIR DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO e RICARDO MENEZES JUSTINO
FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000624-57.2016.8.26.0594.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Benedito Antonio Okuno.
Comarca: Bauru - SP.
Apelantes: Fernando Henrique Ribeiro, Tiago Luiz Alves, Ricardo
Menezes Justino Filho e Claudemir de Oliveira Guimarães.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.029.
APELAÇÃO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO RECEPTAÇÃO - MATÉRIA
PRELIMINAR OBSERVÂNCIA DA LEI 9.296/96 LICITUDE DA
PROVA JUNTADA AOS AUTOS PRELIMINAR REJEITADA
MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
DOSIMETRIA
PENAL
ADEQUADA
REGIME PRISIONAL
COMPATÍVEL
COM
O
CASO
EM
TELA

RECURSOS
IMPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos por Fernando
Henrique Ribeiro, Tiago Luiz Alves, Ricardo Menezes Justino Filho e
Claudemir de Oliveira Guimarães contra a r. decisão monocrática de fls.
1.3002/1.322, que julgou procedente a ação penal e condenou:
1) Tiago como incurso:
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 7 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e a 793
(setecentos e noventa e três dias-multa), à razão mínima ao dia-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
3
no art. 35, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos
de reclusão, em regime fechado, e a 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão
mínima ao dia-multa;
no art. 16, da Lei 10.826/03, a 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime fechado, e a 11 (onze) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa, e
no art. 180, caput, do Cód. Penal, a 1 (um) ano
de 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e a 11 (onze) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa.
1) Claudemir como incurso:
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e a 666 (seiscentos e
sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e
no art. 35, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime fechado, e a 350 (trezentos e cinquenta)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.
1) Ricardo como incurso:
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 (cinco)
anos de reclusão, em regime fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa; e
no art. 35, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos de
reclusão, em regime fechado, e a 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima
ao dia-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
4
1) Fernando como incurso:
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 (cinco)
anos de reclusão, em regime fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa; e
no art. 35, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos de
reclusão, em regime fechado, e a 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima
ao dia-multa.
Foi indeferido aos réus o direito de recorrer em
liberdade.
O corréu Irineu Galdino Neto foi condenado
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão
mínima ao dia-multa, e no art. 35, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime fechado, e a 350 (trezentos e cinquenta) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa, tendo a r. sentença condenatória
transitado em julgado ante a ausência de interposição de recurso pelas partes
(fl. 1.478).
Os autos foram desmembrados em relação ao
acusado Rodolfo Rogério Domingos Ribeiro da Cunha, denunciado como
incurso no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e citado por
edital (fl. 635).
Pugnam as defesas, pelo pronunciamento de
nulidade processual, em razão do reconhecimento da ilicitude das provas
obtidas por meio das interceptações telefônicas (fls. 1.429/1.434, 1.437/1.462

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
5
e 1.480/1.537).
Sustentam, a propósito, a ausência de adequada
fundamentação da r. decisão que deferiu as interceptações telefônicas, o
início da interceptação em momento anterior à r. decisão judicial que a
autorizou, ausência de transcrição integral dos diálogos interceptados, bem
como ausência de realização de perícia de voz para identificação dos
interlocutores.
Quanto ao mérito, pleiteiam as defesas, em suma, a
absolvição dos acusados, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Buscam as defesas, de Claudemir e Ricardo,
subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.
Buscam, ainda, subsidiariamente, a redução das
penas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com fundamento no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, a fixação do regime prisional aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Contra-arrazoados os recursos (fls. 1.467/1.475 e
1.564/1.574), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
dos recursos (fls. 1.588/1.597).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Insta consignar, de início, que, a teor do art. 563, do
Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
6
demonstração de prejuízo para a parte, o que não se demonstrou e não se
vislumbra no caso em tela.
Quanto à interceptação telefônica, judicialmente
autorizada, importa anotar que constitui prova lícita e, ademais, não há óbice
legal a que todo o resultado da apuração obtida com tal procedimento, desde
que consistam em elementos de convicção relativas a práticas ilícitas de ação
pública incondicionada, seja objeto de apuração.
O objetivo do regramento de regência da presente
espécie, quer na esfera constitucional, quer na legislação ordinária, é evitar a
possibilidade de atuação indiscriminada do aparato estatal, de modo a
comprometer a higidez das liberdades individuais, ou seja, é preciso que
qualquer interceptação telefônica, judicialmente autorizada, em sua origem,
esteja amparada por justa causa, o que, à evidência, se vislumbra no caso em
tela.
Assim, há que se considerar, pelo que verte dos
autos, que as interceptações telefônicas realizadas durante a investigação dos
fatos geradores do presente feito foram devidamente autorizadas em
observância integral ao disposto na Lei 9.296/96, em especial, quanto à
necessária autorização judicial (Proc. no 0029523-82.2016.8.26.0071, fls. 9,
22, 33, 39, 57 e 72).
As interceptações telefônicas foram pleiteadas no
desenvolvimento de complexa investigação, envolvendo estrutura criminosa
organizada de proporções diferenciadas, o que, à evidência, apresenta
contornos de especial complexidade, em particular, em razão da natureza dos
delitos apurados e da quantidade de envolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
7
De qualquer forma, não se demonstrou qualquer
ilegalidade em relação às autorizações judiciais de interceptações telefônicas,
cujas decisões também foram devidamente motivadas.
Insta considerar, ainda, que estando a prova à
disposição das defesas, nada se demonstrou de concreto, mesmo que
pontualmente, a justificar o pleito de degravação integral das mídias.
No que tange ao pleito de realização de perícia de
voz para determinar a autoria dos diálogos interceptados, não se demonstrou
necessária, ante a suficiência do abrangente conjunto probatório para o
julgamento do feito, constituído, de forma coesa, por interceptações
telefônicas, prova oral e periciais.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de
defesa, ou, ainda, em violação aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
Importa considerar, ademais, que irregularidades ou
ilegalidades da fase extrajudicial, momento da persecução penal em que ainda
não se estabeleceu a relação processual, não tem o condão de contaminar o
processo.
No mais, a matéria preliminar confunde-se com o
mérito e com este será analisada.
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, os recursos não procedem.
A r. sentença, que apreciou com critério a prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
8
bem decidiu o presente processo, não merece qualquer reparo.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que, nas
condições de tempo e lugar referidas na inicial, os apelantes e os demais
corréus associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, ainda, que,
nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, o acusado Claudemir,
mantinha em depósito 2 (duas) porções de maconha (cannabis sativa L), num
total líquido de 12,17 gramas, e uma porção de crack (composto à base de
cocaína), num total líquido de 1,57 gramas, substâncias entorpecentes cuja
natureza,
diversidade,
quantidade,
forma
de
acondicionamento
e
circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino de
drogas.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, ainda, que
nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, o acusado Fernando foi
surpreendido por policiais civis na posse de 7 micropontos de LSD
(dietilamida ácido lisérgico), substância entorpecente, cuja quantidade, forma
de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao
comércio clandestino de drogas.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, também,
que nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, o acusado Tiago
possuía uma arma de fogo Taurus, calibre .45, e 50 (cinquenta) munições
íntegras do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
9
que nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, o acusado Tiago
ocultava, em proveito próprio, uma arma de fogo Taurus, calibre .45, que
sabia ser produto de crime.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, ainda, que
nas condições de tempo e lugar descritas na inicial os apelantes guardavam,
quatro porções de crack (composto à base de cocaína), num total líquido de
988,41 gramas, 3 (três) porções de cocaína, num total líquido de 1kg 477,86
gramas e uma porção de cocaína, num total líquido de 65,17 gramas,
substâncias
entorpecentes,
cuja
expressiva
quantidade,
forma
de
acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao
comércio clandestino de drogas.
Após extensas investigações, que incluíram, até
mesmo, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, foi identificada
a participação dos acusados, em conjunto, ainda, com outros indivíduos, em
complexo esquema de comércio clandestino de entorpecentes, no ambiente de
uma organização criminosa específica, em que havia divisão de tarefas e
hierarquia para a prática de delitos.
Tiago era o responsável pelo tráfico de drogas na
região do Jd. Vitória, na comarca de Bauru, ou seja, dava orientações,
abastecia o ponto de tráfico, recebia o lucro das vendas, bem como negociava
com fornecedores.
Claudemir fornecia o entorpecente que seria vendido
por Tiago e por Fernando.
Apurou-se, ainda, que Ricardo exercia a função de
gerente dos pontos de venda de entorpecentes de Claudemir, localizados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
10
bairro diverso.
A partir das investigações realizadas foram
expedidos mandados de busca e apreensão que resultaram nas apreensões de
entorpecentes, armas e munições acima descritos, além de quantia em
dinheiro e os celulares interceptados de Tiago e Fernando.
Os apelantes foram presos em flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais civis Rafael Ijano
Silveira Martins (fls. 6/7 e CD) e Marcos Moraes Bueno (fls. 8/9 e CD) e
pelas declarações de Alliem Daniela dos Santos (fls. 10/11 e CD).
Importa considerar, ademais, que a prova dos autos,
constituída pelas interceptações telefônicas (fls. 314/333, 334/348, 353/359 e
371/376), aliada aos depoimentos em questão, elucidou as práticas ilícitas
imputadas ao acusado, bem como a ação conjunta dos réus e merece total
credibilidade.
Quanto às versões exculpatórias deduzidas ao longo
da persecução penal pelos apelantes Claudemir, Fernando e Ricardo (fls. 15,
17, 18 e CD), de que seriam apenas usuários de entorpecentes, sem
ressonância nos autos e afastada pela prova oral da acusação, não merece
credibilidade.
Importa considerar, a propósito, que a condição de
usuários destes acusados (fls. 72/73, 74/75, e 79/80, do apenso), não exclui
necessariamente a responsabilidade penal decorrente da condição de
traficantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
11
No que tange à negativa sustentada em juízo pelo
acusado Tiago (CD), após injustificado silêncio na fase inquisitorial (fl. 14),
sem apoio nos autos e, também, afastada pela prova oral da acusação, não
comporta acolhimento.
A prova oral da defesa não se presta a alterar o
panorama do conjunto probatório (CD).
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 129/136), laudo de
constatação provisória (fls. 140/144), relatórios de investigação (fls. 305/324,
325/339, 344/350, 362/367), laudo de exame químico toxicológico (fls.
856/861, dos autos desmembrados) e consulta ao sistema de armas (fls.
168/169, dos autos desmembrados).
Como se vê, a solução condenatória, nos moldes em
que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor, razão pela qual não
há que se falar em desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.
Importa considerar, a propósito, que a prova da
acusação, composta por elementos de prova direta, também é constituída por
indícios veementes da participação dos apelantes nos crimes em questão,
indícios que, em conformidade com o disposto no art. 239, do Cód. de Proc.
Penal, constituem prova suficiente para a condenação do apelante.
Importa considerar, a propósito, que há elementos
probatórios suficientes para demonstrar que os acusados se encontravam,
efetivamente, estruturados para a prática do comércio clandestino de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
12
Restou demonstrada a existência da associação
criminosa nos moldes em que foi concebida sua figura típica, que exige um
mínimo de permanência e estabilidade, ainda que sem o propósito de
reiteração criminosa, considerada, em particular, as circunstâncias e os locais
das apreensões.
Não há dúvida, portanto, de que se tratava de
associação estável e permanente e não de mero concurso de agentes.
Ademais, na posse do acusado Tiago foram
apreendidas munições calibre .45 e uma arma de fogo Taurus calibre .45,
produto de crime contra a polícia civil.
Caracterizados estão, portanto, os crimes previstos
no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, e no art. 180, caput, do Cód. Penal.
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas,
não merece reparo.
Tráfico ilícito de entorpecentes:
As penas em relação aos acusados Fernando e
Ricardo foram fixadas nos mínimos legais e, assim, mantidas, razão pela qual
a circunstância atenuante da menoridade relativa do acusado Ricardo não
importou em efeitos na dosimetria penal.
Neste sentido, aliás, é o enunciado na Súmula 231,
do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao acusado Claudemir, as penas-base foram
majoradas em 1/3 (um terço) por possuir antecedente criminal (fls. 645/649),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
13
bem como, em razão da natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes
apreendidos, circunstâncias que, a teor do art. 42, da Lei 11.343/06, são
consideradas como preponderantes e conferem contorno de gravidade
diferenciada ao caso em tela.
Quanto ao acusado Tiago, as penas-base foram
majoradas em 1/6 (um sexto) em razão da natureza e expressiva quantidade
dos entorpecentes apreendidos (art. 42, da Lei 11.343/06).
A seguir, para o acusado Tiago as penas foram
aumentadas em 1/6 (um sexto) pela circunstância agravante da reincidência
(fls. 636/640) e novamente em 1/6 (um sexto) observado o disposto no art.
62, I, do Cód. Penal, pois demonstrado que o acusado atuava como líder na
prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
Os
acusados
Fernando
e
Ricardo,
embora
tecnicamente primários, não fazem jus à redução das penas com fundamento
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, pois as circunstâncias do caso concreto
revelam razoável envolvimento com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito
de entorpecentes.
Importa considerar, neste aspecto, as circunstâncias
concretas do caso em tela, em especial, a diferenciada estrutura da
organização criminosa específica em que os acusados estavam inseridos, o
que, à evidência, constituem veementes indícios do envolvimento dos réus
com a criminalidade ligada ao tráfico de entorpecentes.
Há que se anotar, também, a expressiva quantidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos no contexto dos fatos geradores do
presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
14
Importa anotar, ademais, quanto aos acusados
Claudemir e Tiago que ostentam, respectivamente, antecedente criminal e
reincidência, não fazendo jus também à redução das penas com fundamento
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Associação para o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
As penas em relação aos acusados Fernando e
Ricardo foram fixadas nos mínimos legais e, assim, mantidas, razão pela qual
a circunstância atenuante da menoridade relativa do acusado Ricardo não
importou em efeitos na dosimetria penal.
Neste sentido, aliás, é o enunciado na Súmula 231,
do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao acusado Claudemir, as penas-base foram
majoradas em 1/6 (um sexto) por possuir antecedente criminal (fls. 645/649).
No que tange ao acusado Tiago as penas foram
aumentadas em 1/6 (um sexto) pela circunstância agravante da reincidência
(fls. 636/640) e novamente em 1/6 (um sexto) observado o disposto no art.
62, I, do Cód. Penal, pois demonstrado que o acusado atuava como líder na
associação para prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
Receptação e Posse Ilegal de Arma de Fogo
(Tiago).
As penas-base foram fixadas nos mínimos legais
e, a seguir, majoradas em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência,
devidamente demonstrada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-57.2016.8.26.0594
15
O regime prisional fechado, fixado como inicial para
o cumprimento da pena privativa de liberdade, apresenta-se como adequado e
compatível com as concretas circunstâncias do caso em tela, em especial,
tendo em vista o contexto em que eram desenvolvidos os delitos, ou seja, em
uma estrutura de organização criminosa diferenciada, considerando-se, ainda,
o quantum final da pena.
Pelos mesmos motivos os acusados não fazem jus à
substituição das sanções corporais por restritiva de direitos, ou a concessão de
quaisquer outros benefícios, por insuficiência para fins de reprovação penal.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar, e, quanto ao mérito, nega provimento aos recursos.
NUEVO CAMPOS
Relator